Tribunal: TJES
Processo: 5002273-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002273-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: A. A. P.

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. VOSORITIDA. OBSERVAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO TEMA 1234. REQUISITOS FIRMADOS NO TEMA 106/STJ. PREENCHIDOS. NECESSIDADE COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE SIMILARES OU GENÉRICOS DISPONÍVEIS NO SUS. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. TEMA 6/STF. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL NÃO DIVULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Caso não haja alteração da composição do polo passivo - como nas demandas judiciais relativas a medicamentos/tratamentos não incorporados ou nas demandas judiciais envolvendo medicamentos/tratamentos padronizados com sentença prolatada até a data da tutela provisória no TEMA 1.234 -, os entes políticos demandados devem ser condenados solidariamente a fornecer o fármaco ou o tratamento pleiteado.

2. Em observância aos termos da decisão liminar proferida nos autos do RE 1.366.243, tratando-se de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, sem prolação de sentença até 17 de abril de 2023, mostra-se necessária a manutenção da demanda na Justiça Estadual.

3. De acordo com as diretrizes firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e, (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

4. A efetivação do direito à saúde da criança e do adolescente deve ser assegurada com absoluta prioridade pelo Poder Público, a teor do art. 227, caput, da Constituição Federal. Nesse aspecto, o Estatuto da Criança e do Adolescente, responsável por regulamentar a referida disposição constitucional, prevê em seu art. 4º, parágrafo único, que a garantia de prioridade compreende, dentre outros, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

5. Tema 6/STF cuja tese de repercussão geral não foi divulgada pela Corte Suprema.

6. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Eminente relator.

Vitória, ES, 09 de Setembro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002273-28.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: A.A.P.

RELATOR: DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

S
enhor Presidente.
O Supremo Tribunal Federal referendou, à unanimidade, decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário submetido ao regime da repercussão geral n° 1.366.243 – TEMA 1.234, concedendo tutela provisória para determinar que:
“
5.1.
nas demandas judiciais envolvendo
medicamentos ou tratamentos padronizados
: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a
medicamentos não incorporados
: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos
processos sem sentença prolatada
; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução.”

Eis a ementa do julgado a que me reporto:

“REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA.

1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde.

2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite.

3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde.

4. No julgamento do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar.

5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:

5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;

5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;

5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);

5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.

6. Tutela provisória referendada.”

(STF, RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023)

Nessa linha de intelecção, caso não haja alteração da composição do polo passivo - como nas demandas judiciais relativas a medicamentos/tratamentos não incorporados ou nas demandas judiciais envolvendo medicamentos/tratamentos padronizados com sentença prolatada até a data da tutela provisória no TEMA 1.234 -,
os entes políticos demandados devem ser condenados solidariamente a fornecer o fármaco ou
o
tratamento pleiteado
.

Assim, em observância aos termos da decisão liminar proferida nos autos do RE 1.366.243, tratando-se de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, sem prolação de sentença até 17 de abril de 2023, mostra-se necessária a manutenção da demanda na Justiça Estadual.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. FORNECIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SUSPENSÃO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. MEDICAMENTO. IDOSO. PRIORIDADE. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. 1. As demandas relativas à concessão de medicamento não padronizado pelo SUS devem ser processadas no juízo eleito pelo jurisdicionado, vedada a modificação da competência ou a retificação do polo passivo da demanda. (RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023) 2. A determinação de suspensão das demandas afetas ao reconhecimento de tema em repercussão geral pelo STF é medida excepcional, facultada ao relator, não sendo determinação automática, o que afasta a alegação de nulidade do julgado de origem. Precedente do STF. 3. A Constituição Federal garante o direito à saúde, direito fundamental de 2ª geração, que impõe ao Estado uma prestação positiva, ou seja, propiciar ao cidadão os meios de tratamento das doenças, inclusive com o fornecimento de medicamentos excepcionais. 4. Comprovada a necessidade e essencialidade do tratamento, além da incapacidade para custeá-lo, o Estado, detentor do dever constitucional de garantir a saúde e o bem estar de toda a população, por qualquer de suas unidades federativas, deve fornecê-lo imediatamente. Precedentes do STJ (recurso repetitivo) e do TJES.

(TJES, Apelação Cível n. 5001157-42.2022.8.08.0069, Segunda Câmara Cível, Desembargador Relator Samuel Meira Brasil Júnior, Data de Publicação: 28/04/2024)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO NÃO PADRONIZADO NO SUS. INTEGRAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL AO POLO PASSIVO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. FIXADAS TESES DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA NO IAC Nº 14 – PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ACORDO COM OS ENTES CONTRA OS QUAIS A PARTE AUTORA ELEGEU DEMANDAR. DETERMINAÇÃO RATIFICADA NO TEMA 1.234/STF, ITEM 5.2. REQUISITOS DO TEMA 106/ST PREENCHIDOS. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. TEMA 1.002/STF. RECURSO DO ESTADO DO ENTE ESTATAL DESPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO. 1. Nos termos da tese firmada pelo STJ no julgamento do IAC nº 14 (Acórdão publicado em 18.04.2023), “Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar”. Também acabou sendo referendadas pelo Plenário do STF as orientações proferidas pelo Min. Gilmar Mendes nos autos do Tema 1.234, sobretudo, a determinação para que as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados sejam processadas e julgadas pelo Juízo ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. Rejeitadas as teses do ente estatal. 2. Preenchidos os requisitos dispostos no Tema vinculante nº 106 pelo c.STJ, não há motivos para reforma da sentença que determinou o fornecimento do fármaco oncológico não padronizado ao SUS em favor do autor. 3. A circunstância de a União ser a responsável por financiar o fornecimento de medicamentos oncológicos junto as CACON/UNACON não afasta a responsabilidade solidária do Estado de dispensar o medicamento necessário para o tratamento de saúde do portador de câncer, especialmente quando as instituições de saúde credenciadas pelo Ministério da Saúde se recusam a fornecer o medicamento prescrito pela equipe médica que acompanha a parte. 4. Aplicação do entendimento sedimentado na Corte Suprema, segundo o qual, quando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim é cabível a sua condenação ao pagamento de honorários, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, à luz das Teses firmadas no Tema 1.002/STF e supratranscritas. 5. Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido. Recurso da Defensoria Pública do Espírito Santo Provido. Demais termos não alterados da sentença preservados em sede de remessa necessária.

(TJES, Apelação Cível n. 5039609-62.2022.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Desembargadora Relatora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Data de Publicação: 27/02/2024)

Noutra parte, de acordo com as diretrizes firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e, (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

No caso, os elementos dos autos indicam que a autora, de nove meses de idade, é portadora de Acondroplasia (CID Q77.4), com mutação em heterozigose no gene FGFR3, confirmado por teste genético, necessitando do tratamento com a medicação Voxzogo® (Vosoritida), com urgência, “
já que a paciente ainda se encontra em fase de crescimento
” e “
a ressonância magnética do crânio já evidencia estenose do forame magno, obliterando a cisterna magna e imprimindo a transição bulbomedular
”, conforme laudo médico (id. 36687091).

O relatório médico elaborado pela Dra. Mariana Araújo, CRM 120404/ES, atesta a necessidade do medicamento, informando que “
a Vosoritida é a única opção terapêutica para essa doença que promove ganho em altura
”, sendo que, “
já tem registro na ANVISA desde novembro de 2021, mas ainda não acolhida pelo PCDT do Ministério da Saúde
”.

Ressalta, ainda, que a doença “
está associada a complicações multissistêmicas, incluindo alterações cardíacas, respiratórias, metabólicas, neurológicas, otorrinolaringológicas, entre outros impactos à saúde
” e seu uso melhora a previsão de estatura final, “
o que permitirá um ganho inquestionável na funcionalidade e na qualidade de vida, além de gerar impacto positivo na integração social
”.

Consoante a Nota Técnica emitida pelo Ministério da Saúde, o fármaco Vosoritida possui registro ativo junto à Anvisa com indicação aprovada para o tratamento de acondroplasia em pacientes a partir de 2 anos de idade (id. 37085343).

Por sua vez, o parecer do NAT, em que pese desfavorável, informa que o medicamento “
é indicado para o tratamento da acondroplasia em pacientes pediátricos a partir de 6 meses de idade e cujas epífises não estão fechadas
”, bem como que “
o diagnóstico de acondroplasia deve ser confirmado por teste genético apropriado
”. Aponta, ainda, que não há opções disponíveis no SUS e/ou Saúde Suplementar e tampouco genérico ou similar.

Destaco que a efetivação do direito à saúde da criança e do adolescente deve ser assegurada com absoluta prioridade pelo Poder Público, a teor do art. 227,
caput
, da Constituição Federal. Nesse aspecto, o Estatuto da Criança e do Adolescente, responsável por regulamentar a referida disposição constitucional, prevê em seu art. 4º, parágrafo único, que a garantia de prioridade compreende, dentre outros, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL. CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORIDADE ABSOLUTA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, com base no substrato fático-probatório, asseverou que a documentação acostada aos autos era suficiente para comprovar o direito líquido e certo reclamado, ou seja, a necessidade do tratamento pleiteado, sendo que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ. 2. Não se conhece do recurso especial quando o Tribunal de origem analisa a questão posta nos autos com fundamentos de índole eminentemente constitucional. 3. Tendo em conta o diferencial, na espécie, de que o beneficiário da prestação se trata de criança, não há dúvida de que o atendimento da sua pretensão à obtenção de remédio deve-se à primazia que decorre da doutrina da proteção integral e do princípio da prioridade absoluta, positivados no art. 227 da Constituição Federal e, especificamente no tocante à saúde, nos arts. 11 e seguintes do ECA e, ainda, no art. 24 da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, ratificada pelo Decreto Presidencial 99.710/90. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 556574 PR 2014/0188972-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 25/08/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2015)

Acresça-se que “não se pode olvidar que, quanto ao tipo de medicamento sugerido, a conveniência ou não do uso de determinado fármaco é de competência exclusiva do médico que acompanha o enfermo (Resolução nº 1.246, de 8/1/88, do Conselho Federal de Medicina Código de Ética Profissional), sendo inadmissível limitar a indicação médica a eventual padronização da Secretaria de Saúde, tampouco questionar a efetividade dos medicamentos” indicados para o tratamento da enfermidade de que sofre a agravada (STJ - REsp: 1830241 SP 2019/0175485-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019).

Anote-se, também, que ficou demonstrada a incapacidade financeira para custear o tratamento prescrito (id. 36687094; 36687089; 36687087), além de que a menor é assistida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Acerca do Tema 6/STF, a tese de repercussão geral não foi divulgada pela Corte Suprema, sendo certo que as “situações excepcionais” ainda serão definidas. Além disso, foi consignada a obrigatoriedade do Estado de fornecer medicamento desde que comprovadas a extrema necessidade do medicamento e a incapacidade financeira do paciente e de sua família para sua aquisição, situação que sequer foi objetivamente contestada neste agravo.

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Subs. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)